Tribunal: TJBA
Processo: 8013251-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013251-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON

APELADO: ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ilegitimidade Passiva: A alegação de ilegitimidade passiva do apelante é rejeitada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços são responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da relação direta ou indireta com o mesmo.

Mérito: Confirmado o defeito na prestação de serviço pelo hospital e pelo plano de saúde, em razão da demora no fornecimento de medicação essencial. O atraso foi devidamente comprovado e causou transtornos graves aos autores, configurando a falha na prestação de serviço.

Dano Moral: É devida a indenização por danos morais, pois o atraso injustificado no fornecimento da medicação acarretou sofrimento e angústia significativos aos autores, superando os meros aborrecimentos e atingindo sua dignidade.

Decisão: Negado provimento ao apelo. Mantida a decisão de primeira instância.

.
Honorários Advocatícios: Fixados em 20% sobre a condenação, conforme o art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013251-53.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA e como apelados ANTONIO CARLOS COELHO ARAUJO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.
.

Salvador, .